Tribunal: TJDFT
Processo: 0710985-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. INDICAÇÃO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o agravante pretende compelir o ente político réu, agravado, a fornecer-lhe o medicamento ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de esclerose múltipla primariamente progressiva. Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não está padronizado pelo SUS
4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.
5. A Nota Técnica NatJus-TJDFT aponta a existência de evidências científicas quanto à eficácia do medicamento pleiteado para tratamento da moléstia que acomete o autor, ao concluir que “Pelas informações contidas em relatórios médicos anexados ao processo (tempo de doença e magnitude do déficit neurológico), pode-se considerar a doença do requerente como precoce de acordo com os critérios de inclusão do estudo ORATORIO. Assim, pelas recomendações do NICE, CADTH e SMS, ele teria indicação de receber o ocrelizumabe ou de tê-lo reembolsado para o tratamento de sua doença”.
6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora.
7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial.
8. Recurso conhecido e provido.